Tribunal: TJDFT
Processo: 0754705-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754705-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOHNATHAN RAFAEL SILVA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por JOHNATHAN RAFAEL SILVA COSTA, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de novo entendimento jurisprudencial estabelecido no julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Nas razões (fls. 176/186), aponta que em julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia, REsp 1888756/SP, o eg. Superior Tribunal de Justiça firmou sob o Tema 1087, a tese de que “[a] causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o).” Informa que o d. Juízo das Execuções Penais não conheceu do pedido lá apresentado, sob o argumento de que não se trata de aplicação de lei mais benéfica ou declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que norteou a condenação. Sustenta que o artigo 66, inciso I, da Lei no 7.210/1984, estabelece a competência do Juízo das Execuções para aplicação de lei posterior que de qualquer modo favoreça o sentenciado. Requer, ao final, seja conhecido e provido o agravo, declarando-se a competência do Juízo das Execuções Penais para aplicação do Tema 1087 em benefício do agravante. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna seja o recurso conhecido e desprovido (fls. 195/202) A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 210). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 233/236). É o relatório. Decido. No exame da ação penal no 0718087-50.2021.8.07.0003, na qual o agravante foi condenado pelo crime de furto qualificado, cometido no horário de repouso noturno, afere-se que no julgamento da apelação interposta pela Defesa para afastar a causa de aumento relativa ao repouso noturno, a pretensão foi desprovida, com fundamento na jurisprudência assente à época (ID 152292032 da ação penal). A Defesa interpôs recurso especial (ID 1522920430 da ação penal). O nobre Presidente deste Tribunal de Justiça determinou o retorno do feito para reexame, diante do julgamento do REsp 1.888.756/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que estabeleceu no Tema 1087 a tese de que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).”, (ID 152292404 da ação penal). O Colegiado da 3a Turma Criminal, considerando o entendimento firmado pelo Tribunal que tem a competência de estabelecer a interpretação mais adequada da legislação federal, acolheu integralmente a nova orientação, para deixar de aplicar a causa de aumento do repouso noturno na terceira fase da dosimetria do crime de furto qualificado. Considerando, entretanto, que a prática do crime no horário de repouso noturno torna a conduta mais grave, não podendo ser relegada a mero indiferente penal, a circunstância foi utilizada para majoração da pena-base, sem reflexo na pena definitiva, diante do óbice para reforma da sentença em prejuízo do réu no recurso exclusivo de sua Defesa (ID 152292415 da ação penal). Confira-se a ementa do julgado: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO STJ. APLICAÇÃO. NÃO CONFIGURA INDIFERENTE PENAL. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. I - Ao estabelecer a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do CP, o legislador objetivou punir de forma mais severa o agente que pratica o crime de furto durante o período noturno, contexto em que é exercida menor vigilância sobre os bens, o que aumenta a probabilidade de êxito e facilita a impunidade do autor, motivo pelo qual era aplicada aos delitos simples e qualificados. II - Ocorre que no julgamento do tema repetitivo no 1087, a Terceira Seção do STJ, alterando posição anterior, firmou a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)". III - No mesmo julgado, o STJ admitiu a possibilidade de referida circunstância fática ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, por não constituir mero indiferente penal. IV - Caso a pena definitiva encontrada com a nova operação seja superior à estabelecida na sentença, esta deverá prevalecer, em atenção ao princípio ne reformatio in pejus. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. O acórdão transitou em julgado para a Defesa em 23/1/2023 (ID 152292428 da ação penal). Afere-se, portanto, que a questão já foi analisada, por decisão que aplicou o entendimento firmado sob o Tema Repetitivo 1087, sem, contudo, afastar a circunstância fática da dosimetria. Inviável, portanto, nova decisão acerca da mesma matéria, diante da absoluta incompetência deste Tribunal para modificar seus próprios julgados. Sobre a questão, trago o seguinte precedente: 3. Ademais, eventual coação ilegal adviria de acórdão desta Segunda Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1151932, 07215389720188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no PJe: 21/2/2019.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo em execução penal, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, comunique-se ao d. Juízo das Execuções e após, aquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 25 de janeiro de 2024 18:30:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora